Tribunal: CARF
Processo: 13450.720283/2015-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13450.720283/2015-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.212 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
MANUEL MARCELLI ABRANTES DE SENA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo o recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de
fato e de direito do lançamento, impõe-se a negativa de provimento ao recurso
voluntário.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FILHOS MAIORES DE
24 ANOS.
Para a manutenção da dedução a título de pensão alimentícia revista nos arts.
4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea “f”, ambos da Lei no 9.250, de 1995, é
essencial que haja a exibição de prova para a fiscalização da real necessidade
em relação ao filho maior de 24 anos, eis que os artigos em tela devem ser
interpretados no contexto normativo em que inseridos, ou seja, à luz dos arts.
4°, III, 8o, II, "b", "c", §3o, e 35, III, §1o, todos da Lei no 9.250, de 1995, os
quais estão a vincular de forma direta ou indireta a dependência econômica à
dedução permitida da base de cálculo do imposto de renda.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.211, de 11 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13450.720284/2015-92, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13450.720283/2015-48
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.212 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13450.720283/2015-48

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou impugnação Procedente em Parte contra Notificação de Lançamento
referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Os fundamentos da decisão constam do voto.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
abordando despesas médicas e pensão alimentícia.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo
conhecimento do recurso voluntário, estando a exigibilidade suspensa (CTN,
art. 151, III).
Despesas médicas. Em relação à imputação de dedução indevida de despesa
médica, a decisão recorrida manteve tão somente a glosa das despesas com Eva
Coeli Abrantes de Sena1, tendo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
da Notificação de Lançamento veiculado a seguinte motivação2:
Glosados os seguintes valores, pelos motivos explicitados: (...) R$ 8.400,00, Eva
Coeli Leitão Abrantes de Sena, psicóloga (irmã do titular, que alega colaborar
com irmã psicóloga em troca de apoio psicoterápico): os recibos contém carimbo
de RECIFE-PE, não indicando número de registro da profissional no respectivo
Conselho;
Na impugnação3, o contribuinte alegou que as despesas se referem ao próprio
declarante, juntando os recibos4 em que se especificam sessões de psicoterapia
domiciliar ao recorrente, residente em SOUSA-PB, sem indicação do número de
registro profissional da emitente, Sra. Eva Coeli Abrantes de Sena Leitão, a se
qualificar como psicóloga de família.

1 No processo n° 13450.720284/2015-92, ver e-fls. 55.
2 No processo n° 13450.720284/2015-92, ver e-fls. 56.
3 No processo n° 13450.720284/2015-92, ver e-fls.04/05.
4 No processo n° 13450.720284/2015-92, ver e-fls. 25/26.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.212 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13450.720283/2015-48

Nas razões recursais5, o recorrente sustenta que laudos e exames médicos a
instruir o recurso comprovariam a existência de sérios problemas de saúde e a
necessidade de tratamentos auxiliares evidenciados nos recibos profissionais
reencaminhados, estando os psicólogos identificados e sendo a psicóloga
dispensada em exercícios posteriores.
Portanto, o recorrente não ataca a motivação da glosa, eis que não nega que a
Sra. Eva Coeli Abrantes de Sena seja sua irmã com carimbo a especificar
atuação em Recife e a emitir os recibos de sessões de psicoterapia domiciliar
para o recorrente, residente em Sousa-PB cerca de 500 km de Recife-PE, e sem
se qualificar como psicóloga inscrita em Conselho de Psicologia.
A demonstração dos problemas de saúde do recorrente não tem o condão de
infirmar a motivação da glosa, bem como não têm tal condão a alegada dispensa
dos serviços de sua irmã em anos-calendários posteriores e a reapresentação dos
mesmos recibos já constantes dos autos6 e que não geram convencimento
quanto a ter se configurado a efetiva prestação de serviços e nem de ser a
emitente psicóloga habilitada para o exercício da profissão no ano-calendário
objeto do lançamento.
Logo, não merece reforma a decisão recorrida.
Pensão Alimentícia. A glosa foi motivada na circunstância de a pensão
alimentícia, ainda que homologada judicialmente, ter sido paga para filhas com
28 anos (Liliane) e 33 anos (Simone) e sem comprovada incapacidade física ou
mental para o trabalho.
O recorrente sustenta o cabimento da dedução, eis que a decisão judicial a
exonerá-lo do pagamento dos alimentos foi prolatada apenas no exercício do
ano de 2015.
A existência de decisão judicial não impede a constatação de a pensão não ser
paga por força das normas de direito de família, mas se constituir em doação
decorrente de mera liberalidade, conforme revela a seguinte decisão do Superior
Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. FILHO MAIOR DE 24 ANOS DE IDADE.
EXERCÍCIO
PROFISSIONAL.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
DEPENDÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE DO IRPF. BENEFÍCIO FISCAL.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E RESTRITIVA. INDEPENDÊNCIA DO
DIREITO DE FAMÍLIA DA DEFINIÇÃO DOS EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
CESSAÇÃO LEGAL DO DEVER DE SUSTENTO. REPERCUSSÃO
AUTOMÁTICA NA EFICÁCIA TRIBUTÁRIA DESONERATIVA. OPÇÃO
PELO NÃO EXERCÍCIO DA AÇÃO JUDICIAL DE EXONERAÇÃO DA
PENSÃO.
LIBERALIDADE
DO
DEVEDOR.
PERSISTÊNCIA
DO
PAGAMENTO
POR
ATO
DE
VONTADE
DO
ALIMENTANTE.
VOLUNTARIEDADE
ÀS
CUSTAS
DA
ARRECADAÇÃO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO COM O ADVENTO DA
MAIORIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO.

5 No processo n° 13450.720284/2015-92, ver e-fls. 75/76.
6 No processo n° 13450.720284/2015-92, ver e-fls. 25/26 e e-fls. 95.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.212 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13450.720283/2015-48

1. O recorrente se insurge contra Acórdão que recusou direito à dedução da base
de cálculo do IRPF de pensão alimentícia paga a filhos maiores de 24 anos,
plenamente capazes e no exercício das respectivas profissões. A pensão foi
fixada judicialmente em 1990, quando os filhos eram menores. Entendeu o
Tribunal de origem que o aporte financeiro concedido a filhos posteriormente à
maioridade caracteriza-se como doação, incidindo, portanto, imposto de renda.
2. Alega o recorrente que o Acórdão impugnado viola os arts. 11 e 489, §1o, II,
III e IV, do CPC/2015, além dos arts. 514, II, e 515, §§1o e 2o, do CPC/1973.
Sustenta, ainda, negativa de vigência ao art. 4o, II, da Lei 9.250/1996, que
expressamente prevê o direito à dedução, da base de cálculo do imposto de
renda, das importâncias pagas a título de pensão alimentícia em decorrência de
decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente. Aduz que o caso se
enquadra no referido texto normativo e que não há limitação de idade para o
adimplemento de pensão alimentícia, sendo o único requisito legal a existência
de acordo ou decisão judicial que comande a prestação de alimentos pelo
contribuinte.
3. (...) 4. (...) 5. (...) 6. (...)
7. Por fim, em relação ao mérito propriamente dito da invocada afronta ao art. 4o,
II, da Lei 9.250/1996, melhor sorte não resta ao recurso. O referido dispositivo
deve ser interpretado no contexto normativo em que inserido, à luz do inciso III e
do art. 8o, II, "b", "c", "f" §3o e 35, III, §1o, todos do mesmo diploma legal, os
quais estão a vincular de forma direta ou indireta a dependência econômica à
dedução permitida da base de cálculo do IR. A ratio legis da dedução fiscal é o
dever de sustento que onera os rendimentos percebidos pelo contribuinte em
razão da lei ou de sentença judicial. Cessado o dever de sustento, cessa o
benefício fiscal, independentemente de ação judicial de exoneração que tem os
seus efeitos restritos ao Direito de Família. 8. Uma vez descaracterizada
legalmente a dependência presumida, e ilidida a natureza assistencial da verba
dedutível, não basta invocar a origem judicial da pensão regularmente adimplida
para ter direito ao benefício fiscal do art. 4o, II, da Lei 9.250/1996. A pensão
dedutível do art. 4o, II, da Lei 9.250/1996 somente alcança os filhos dependentes
que se enquadrem na condição prevista no art. 35, III e §1o da Lei do Imposto de
Renda. Fora dessas hipóteses, nada obsta que o contribuinte continue a pagar
pensão para os filhos enquanto não desonerado judicialmente dessa obrigação
familiar. Só não pode fazê-lo às custas de subsídio estatal e em detrimento da
base de incidência do IRPF que estaria indefinidamente reduzida ao exclusivo
talante e liberalidade do pagador da pensão, que já preenche as condições legais
para exoneração do encargo. 9. O regime civil ou familiar da pensão alimentícia
estabelecida judicialmente não se confunde com os respectivos efeitos tributários
da verba destinada a esse desiderato. O art. 111 do CTN recomenda interpretação
restritiva à legislação tributária que disponha sobre benefício fiscal. Precedentes
do STJ. O pagamento de pensão nas circunstâncias dos autos equipara-se, para
fins fiscais, a doação, e nessa condição se sujeita à incidência do IRPF.
10. Considerando o contexto normativo da previsão de dedução fiscal da pensão
alimentícia fixada judicialmente e paga a filho após os 24 anos de idade, e a
necessidade de se empreender interpretação sistemática e restritiva das hipóteses
de benefício fiscal previstas na legislação tributária, nada há a reparar no
Acórdão recorrido, que corretamente aplicou o direito federal ao caso concreto.
11. Recurso Especial conhecido em parte, e nessa parte não provido.
(REsp 1665481/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017)
A maioridade rompe o dever de alimentar decorrente do poder familiar (Lei n°
10.406, de 2002, arts. 1.566, IV, 1.630, 1.631 e 1.635, III). Além disso, mesmo
que tenha havido decisão judicial ou acordo homologado a sustentar a
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.212 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13450.720283/2015-48

manutenção da pensão com lastro no dever de alimentar decorrente do
parentesco (Lei n° 10.406, de 2002, art. 1.694 e 1.696), compete à autoridade
fiscal verificar se a pensão não se transmutou em mera liberalidade, ainda que
não tenha havido ação judicial para exonerar a determinação veiculada em
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Isso porque, há que se ponderar que a lei tributária reconhece a dependência
econômica do filho até 21 anos ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho (Lei n° 9.250, de 1995, art. 35, III) e até os 24
anos a lei tributária presume a dependência do filho que estiver cursando
estabelecimento de ensino superior (Lei n° 9.250, de 1995, art. 35, §1°).
Para a manutenção da dedução dos arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea “f”,
ambos da Lei no 9.250, de 1995, é essencial que haja a exibição de prova para a
fiscalização da real necessidade em relação ao filho maior de 24 anos, eis que os
artigos em tela devem ser interpretados no contexto normativo em que
inseridos, ou seja, à luz dos arts. 4°, III, 8o, II, "b", "c", §3o, e 35, III, §1o, todos
da Lei no 9.250, de 1995, os quais estão a vincular de forma direta ou indireta a
dependência econômica à dedução permitida da base de cálculo do imposto de
renda.
Assim, uma vez instado o contribuinte a comprovar a dedução prevista nos arts.
4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea “f”, ambos da Lei no 9.250, de 1995, em
relação ao filho maior de idade, há que se provar não possuir o filho bens
suficientes e nem ter condições de prover, pelo seu trabalho, a própria
subsistência, sendo presumida pela lei tributária a dependência do filho até 24
anos que estiver cursando estabelecimento de ensino superior.
A prova de a pensão não ter se transmutado em mera liberalidade muitas vezes
está evidenciada no próprio teor da fundamentação da decisão judicial ou do
acordo homologado judicialmente, a indiciar a manutenção da dependência no
ano-calendário objeto de fiscalização. Por exemplo, a decisão judicial ou o
acordo homologado pode explicitar como causa da pensão a inaptidão
irreversível para o trabalho.
Note-se que a decisão judicial ao fixar em 2003 a pensão para a filha maior
assevera que tais alimentos “foram oferecidos espontaneamente, independente
da comprovação de necessidade, pelo alimentante para a filha maior Simone” 7.
Destarte, a própria decisão judicial ao fixar o dever de alimentar fundado no
parentesco adotou, no caso concreto, uma presunção relativa e em data em que a
filha maior ainda não teria 25 anos (em 2012, Simone terá 33 anos).
Portanto, o recorrente não mais poderia considerar as filhas acima de 24 anos
como dependentes, mesmo que continuasse a pagar no ano-calendário objeto do
lançamento a pensão alimentícia que fora fixada em 2003 pelo dever de sustento
(Liliane) ou pela obrigação de alimentar parente (Simone), não podendo deduzi-
la da base de cálculo em relação ao ano-calendário objeto do lançamento8, pois
o recorrente não comprovou que as filhas9, eram mental ou fisicamente
incapazes para o trabalho.

7 No processo n° 13450.720284/2015-92, ver e-fls. 18.
8 No processo n° 13450.720284/2015-92, trata-se do ano-calendário 2012.
9 Filhas com 28 e 33 anos ao tempo do fato gerador relativo ao processo n° 13450.720284/2015-92.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.212 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13450.720283/2015-48

Assim, a invocada decisão judicial não afasta a caracterização da liberalidade
em relação ao ano-calendário objeto do lançamento10, tanto que em 10/03/2015
foi emitida sentença exonerando o recorrente da obrigação alimentar em razão
do desaparecimento das razões para a incidência da obrigação, tendo as filhas
atingido a capacidade civil e a gozar de independência financeira11.
Assim, no presente caso, não há direito à dedução da pensão alimentícia paga às
filhas maiores de 24 anos.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

10 No processo n° 13450.720284/2015-92, trata-se do ano-calendário 2012.
11 No processo n° 13450.720284/2015-92, ver e-fls. 86.

Fl. 123
DF CARF MF
Original